Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701369-91.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ DE JESUS ALVES, HELENA DE JESUS ALVES DE SENA, ROSIMERE DE JESUS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 23063530, admitiu o recurso especial interposto por JOSÉ DE JESUS ALVES, HELENA DE JESUS ALVES DE SENA e ROSIMERE DE JESUS ALVES. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista a afetação do REsp 1.896.526/DF, e do REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074) (ID 26979719). Não obstante, houve nova remessa do apelo constitucional à Corte Superior em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela a ser uniformizada pelo STJ no citado precedente (ID 27000470). Por sua vez, o STJ manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 43350255). Referido precedente foi julgado, e, nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STJ, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029